Tribunal: TCU
Processo: 032.012/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014 e com o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 032.012/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Centro de Obtenções do Exército 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir a medida cautelar requerida em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.6.2. dar ciência ao Centro de Obtenções do Exército, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 3/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. a obtenção de documentação complementar comprobatória da condição de habilitação da empresa vencedora do certame relativa à autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) para distribuição e/ou revenda de Querosene de Aviação não atentou para o que foi estabelecido nas cláusulas 9.6 e 9.6.1 do instrumento convocatório, uma vez que a remessa de documentos por e-mail somente poderia ser realizada no caso de indisponibilidade do sistema (Portal de Compras do Governo Federal), não tendo sido observado, ainda, a necessidade de que houvesse registro, na ata do certame, quanto ao procedimento que foi empreendido (cláusula 25.4 do edital); 1.6.3. dar ciência ao representante e ao Centro de Obtenções do Exército acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 16; e 1.6.4. arquivar os presentes autos.